Tribunal: TJES
Processo: 5003759-31.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003759-31.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: TERCIA BEZERRA DE AGUIAR SOUZA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5003759-31.2019.8.08.0030

RECORRENTE:

BANCO BMG SA

RECORRIDO:
TERCIA BEZERRA DE AGUIAR SOUZA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE NULIDADE. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO. NÃO CONFIGURADA FALHA NA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO. VALIDADE DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. JUROS ABUSIVOS. NÃO CONFIGURADO. ADOÇÃO PELO STJ DOS JUROS ROTATIVOS DO CARTÃO DE CRÉDITO PARA O CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA

RELATÓRIO

Trata-se de procedimento especial cível com pedidos de indenização por danos morais e materiais ajuizada por TERCIA BEZERRA DE AGUIAR SOUZA em face de
BANCO BMG SA.

Em síntese, a parte autora alega que compareceu à instituição financeira requerida interessada em contratar o serviço de empréstimo consignado para ser descontado o valor diretamente de seu benefício previdenciário. No entanto, após a realização do empréstimo, percebeu que se tratava de um cartão de crédito consignado (RMC - Reserva de Margem para Cartão de Crédito), sem ter conhecimento, porém, que apenas o valor mínimo do empréstimo era descontado de seu benefício.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido inicial, pelo que, CONDENO, o requerido, a realizar cálculo de parcelamento do saldo devedor, da parte autora, considerando a fatura com vencimento em SETEMBRO DE 2020 como total da dívida, que totaliza o valor de R$ 4.584,90 (quatro mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e noventa centavos), devendo ser aplicado, sobre este valor, juros simples de 4,90% ao mês, limitando-se o valor da parcela ao valor de R$ 289,54 (duzentos e oitenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos), de onde poderá ser definido o número de parcelas a serem quitadas pela parte autora.

A requerida, após o cálculo, sendo observado que a autora já quitou o valor devido, como acima determinado, deverá devolver o valor pago, a maior, de forma simples, devidamente atualizado com juros e correção monetária desde a data do efetivo cálculo.

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos de dano moral, repetição de indébito e declaração de inexistência de dívida.

DEFIRO, neste momento, o pedido liminar, para que a requerida CESSE, a partir da intimação pessoal desta sentença, no prazo de cinco dias, os descontos junto ao pagamento da parte autora, sob pena de multa do décuplo do valor indevidamente descontado, até que seja realizado novo cálculo do débito e sejam autorizados novos descontos, a partir do cálculo a ser realizado.

Irresignada com a sentença proferida no ID nº 4935765, a requerida interpôs Recurso Inominado, argumentando, preliminarmente, a decisão como extra petita. No mérito, afirma a improcedência da ação, pois os juros determinados em sentença estão bem abaixo do valor aplicado pelo Banco Central. Por fim, requereu também que seja julgado improcedente o pedido de restituição dos danos materiais.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Em sede preliminar o réu aduziu que este juízo é incompetente para julgar a presente ação, tendo em vista a necessidade de realização de prova pericial.

Contudo, entendo que as provas colacionadas aos autos são suficientes para o deslinde da presente ação e, por esta razão, rejeito tal preliminar.

Ensina o princípio da congruência que o Juiz deverá decidir nos limites do que foi proposto (arts. 141 e 492 do CPC), não sendo cabível sentença com natureza diversa da constante na inicial, sendo caracterizada sentença
ultra
ou
extra petita
. Portanto, se o Juiz assim o fizer, poderá violar os princípios do contraditório e da ampla defesa. Todavia,
in casu
, vislumbro que na modulação dos pedidos adotada pelo juízo de piso, ele incorreu em
error in judicando
, uma vez que aplicou de forma equivocada as normas abstratas ao caso concreto.

No entanto, verifico que
não há necessidade de devolução da questão à análise do Juízo originário
, uma vez que a situação processual permite o pronto julgamento do mérito pela Turma Recursal,
com base na aplicação da Teoria da Causa Madura
(CPC, artigo 1.013, § 3º, II).

Inicialmente, cumpre ressaltar que o caso vertente é diverso daqueles comumente enfrentados por esta Turma Recursal, em que os consumidores alegam o desconhecimento das bases contratuais envolvendo cartão de crédito quando, de fato, pretendiam firmar apenas contrato de mútuo bancário com desconto consignado em folha de pagamento. No caso vertente, a consumidora afirma ter plena ciência do que fora contratado, sustentando apenas seu direito de parcelar o débito nos termos da Resolução nº 4.549/17 do BACEN.

De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor responde pela reparação dos danos causados, ainda que não tenha culpa na ocorrência do evento danoso. Dessa forma, os riscos do empreendimento correm por conta exclusiva do fornecedor, que somente afasta a sua responsabilidade se comprovar a inexistência do defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

E, compulsando os autos, ao menos em relação ao exato objeto da demanda, tenho que o recorrente Banco BMG se desincumbiu de comprovar a existência de causa excludente da sua responsabilidade, qual seja, a inexistência de defeito. Explico.

O cartão de crédito alterou de forma substancial a forma de adimplemento pecuniário das obrigações no país, tendo em vista que confere ao consumidor um lapso temporal entre o pagamento físico com o cartão para com o dia em que o valor efetivamente será debitado. Ocorre que essa nova forma de pagamento representou tanto um aumento da capacidade de compra do consumidor como um aumento do endividamento deste, diante das multas e juros incidentes no não pagamento.

Para solucionar o problema do superendividamento, que passou a ser rotineiro nessa modalidade de crédito, o Banco Central resolveu alterar o caráter privado desta relação e interferir na vontade das partes, oportunidade em que editou a Resolução nº 4.549/2017.

Nesse sentido, determina a mencionada resolução que o saldo devedor da fatura de cartão de crédito pós-pago, quando não liquidado integralmente, somente pode ser objeto de crédito rotativo até o vencimento da fatura subsequente. Após, sem o pagamento integral do débito, a instituição bancária deve oferecer, ao consumidor, alternativa de pagamento mais favorável que a anterior para evitar o superendividamento e garantir o adimplemento.

Ocorre que o cartão de crédito como forma de pagamento pós-pago pode ser viabilizado ao consumidor na modalidade consignada. Nesse negócio, os riscos da instituição financeira são reduzidos diante do desconto realizado direto na folha de pagamento do consumidor, o que também reflete na diminuição considerável das taxas de juros incidentes no negócio. Nesse sentido, a distinção entre o cartão de crédito “comum” para o consignado não é apenas a forma de adimplemento escolhida pelo consumidor, mas o serviço, que influencia em toda formação do negócio jurídico e, em especial, no contrato, o que torna muito mais favorável ao consumidor, diante da redução das taxas de juros.

Diante deste cenário, o Banco Central afastou expressamente a aplicabilidade da referida resolução (art. 4ª) aos contratos de cartões de crédito com débito consignado em folha de pagamento.

Pelo exposto, tenho que a interpretação teleológica desta norma deve ser feita a partir da semântica contida na mesma, uma vez que a vedação expressa nos termos descritos reproduz a finalidade contida no texto. Ademais, conforme supracitado, a norma de exceção é um reflexo nítido das alterações contratuais referentes aos dois negócios jurídicos, levando em conta que a incidência do superendividamento diz respeito a juros elevados na modalidade cartão de crédito não consignado.

Acrescento que esta interpretação da aplicação da Resolução nº 4.549/2017, para os cartões de crédito na modalidade consignação em pagamento, é adotada pelo STJ no Resp nº 1833475 - MG , vejamos:

Em verdade, diversamente do que foi consignado no voto condutor,
as taxas de juros remuneratórios praticadas no caso concreto são consideravelmente menores do que aquelas praticadas para as operações de cartão de crédito no mesmo período.
A título de exemplo, verifica-se que na fatura com vencimento no dia 12/5/2014, referente ao período de 12/4/2014 a 11/5/2014, foram aplicados encargos financeiros no percentual de 5,10% (cinco vírgula dez por cento), o que, ainda de acordo com a fatura anexada aos autos, corresponde a uma taxa anual de 86,80% (oitenta e seis vírgula oitenta por cento) (fl. 104, e-STJ), bem aquém da taxa média apurada no mercado para o rotativo de cartão de crédito.

Isso posto, a taxa de juros a ser adotada é a do cartão de crédito rotativo.

Com o fito de pacificar os entendimentos acerca dos juros remuneratórios cobrados pelas instituições financeiras, através do REsp n° 1.061.530/RS, por meio da sistemática de recurso repetitivo, o C. STJ editou orientações e com base nelas,
in casu
, há abusividade na conduta da ré. Explica-se:

Para verificação de ilegalidade, deve ser observado se a taxa de juros remuneratórios supera a média de mercado para operações da mesma espécie e,
com base em um critério de razoabilidade
, medir se o percentual que supera a média se caracteriza abusivo para aquela específica operação financeira.

V
erifica-se que no contrato contém as taxas médias de juros mensal e anual, sendo que a taxa mensal efetiva de juros está a 4,09% a.m. e 78,97% a.a.

Já as informações retiradas do sítio do Banco Central na internet, em 09/09/2021 (data do contrato)
a taxa aplicada dos juros para a modalidade contratada pela parte autora é de 11,77% a.m. e 279,03% a.a
. (Taxa média mensal de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Cartão de crédito rotativo - Séries 25477 e 22022)

Em que pesem os bem lançados argumentos da recorrida, se é verdade, por um lado, que não existe norma jurídica específica que estabeleça um limite predefinido para o percentual de juros remuneratórios, consoante o entendimento do STJ (Súmula 382),
também o é que os remuneratórios não podem extrapolar ou se distanciar sobremaneira da média aproximada do mercado para aquele tipo de operação
, consoante tese consolidada em julgamentos de efeito vinculante sobre temas repetitivos (REsp 1112880/PR; REsp 1112879/PR; REsp 1063343/RS e REsp 1058114/RS).

A aferição dessa média, o BACEN fornece, ele próprio, os parâmetros, e por conta disso, nenhuma necessidade de prova pericial ou disquisição probatória mais complexa para o desenlace da questão de mérito posta em juízo, pois com base nessa ferramenta,
revelam-se abaixo da média os juros exigidos pela instituição financeira requerida, da média praticada no mercado.

À vista destas considerações,
acolho a pretensão da recorrente para reconhecer a insuficiência das taxas de juros aplicadas pela sentença
, e bem assim, determinar a aplicação da taxa média de mercado, em relação ao cartão de crédito consignado, à época dos fatos
(
11,77% a.m. e 279,03% a.a
.
)
.

Portanto, deve ser mantido o dispositivo da sentença, alterando-se apenas os valores a serem adotados para taxas de juros,
11,77% a.m. e 279,03% a.a
.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença tão somente para que seja adotada como taxa de juros para pagamento do saldo devedor os percentuais da taxa média de juros das operações de crédito com recursos livres para pessoas físicas na modalidade de cartão de crédito rotativo,
11,77% a.m. e 279,03% a.a
.

Sem custas e honorários ante o provimento do recurso.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)